Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710665-41.2023.8.07.0007 RECORRENTE: IRACI RIBEIRO CARNEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEITADA. NULIDADE DAS PROVAS. REJEITADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRODUZIDOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PROVA ORAL COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS. I - Caso em Exame 1 – Recurso em sentido estrito interpostos pela Acusação e pelas Defesas dos pronunciados contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF que declarou parcialmente admissível a acusação para pronunciar o primeiro (Arlan), como incurso nas penas cominadas no art. 121, § 2o, incisos I e IV, e art. 129, caput, ambos do Código Penal; e a segunda (Iraci) incursa nas penas cominadas no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2 - Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a materialidade delitiva, considerou suficientes os indícios de autoria e, assim, com base nas provas dos autos, pronunciou os apelantes. 3- Decisões anteriores. 3.1. O Juízo de origem proferiu decisão de pronúncia dos réus. II - Questões em discussão. 4- Há várias questões em discussão. Acusação: (i) Saber se deve ser incluída a qualificadora da paga também em relação a ré; e, (ii) Saber se o réu deve ser pronunciado pelo crime de homicídio qualificado tentado em relação a segunda vítima; Defesa ré: (iv) saber se há a ilicitude da prova e a quebra da cadeia de custódia; (v) saber se há ausência de relação de causalidade, nos termos do art. 415 do CPP, motivando a absolvição da ré; Defesa do réu (vi) se há possiblidade de absolvição sumária do réu; (vii) se há possibilidade de declarar a decadência no crime de lesão corporal (art. 129 do CP), em relação à vítima sobrevivente; (viii) Se há possibilidade de desclassificação do crime de homicídio para de lesão corporal com resultado morte; e, (ix) saber se há possibilidade de afastamento das qualificadoras. III - Razões de decidir 5 – Se o acusado, durante a investigação do crime, assina autorização franqueando acesso ao seu celular pelos policiais, não há falar em ilicitude das provas, não prosperando a preliminar de ilegalidade da prova pela quebra da cadeia de custódia. 6 - No crime de homicídio, mediante paga ou promessa de recompensa (art. 121, I, do CP), a qualificadora é a motivação do crime para o executante do delito, não se aplicando a mesma questão ao mandante do crime, cuja conduta de pagar ao executor o vincula no concurso de pessoas. 7 - Se constatado de plano a ausência do animus necandi do réu, em matar a segunda vítima, cabível a desclassificação para lesão corporal, na sentença de pronúncia. 8 - Para a decisão de pronúncia basta a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal. 9 - Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri havendo dúvidas acerca da autoria recomenda-se que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, cuja competência decorre de norma constitucional. 10 – Se no caso em apreço o Juiz de origem valorou as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, em razão da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, a pronúncia deve ser mantida. 11 - As qualificadoras não devem ser afastadas quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto. 12 - Para que ocorra a desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida é preciso que se constate, de plano e sem quaisquer dúvidas, a ausência do animus necandi. Se houver dúvida, a pronúncia é medida que se impõe, devendo o julgamento ser submetido ao Júri popular. 13. Se um crime comum estiver ligado a um crime a ser julgado pelo Tribunal do Júri, este é competente para julgar os crimes conexos, nos termos do art. 78 do CPP, aplicando tal situação ao caso dos autos. 14. Se a vítima comparece à Delegacia e perante o juízo para prestar depoimento, bem como se dirige ao Instituto Médico Legal, a fim de ser submetida ao exame de corpo de delito, a representação está ali consubstanciada, dispensando maiores formalidades. IV – Dispositivo e tese 15 - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não providos os recursos do Ministério Público e das Defesas. Mantida a decisão de pronúncia. O recorrente alega violação aos artigos 413, 414 e 415, todos do Código de Processo Penal, bem como 13 do Código Penal, ao argumento de que a decisão de pronúncia deve ser cassada, com a consequente absolvição. Verbera que os fatos alegados em desfavor do recorrente não restaram comprovados e que teria ocorrido a quebra da cadeia de custódia. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 413, 414 e 415, todos do CPP, bem como 13 do CP, pois restou assentado no acórdão combatido: “o acusado, durante a investigação do crime, assina autorização franqueando acesso ao seu celular pelos policiais, conforme destacado na sentença (ID. 62635461), não há falar em ilicitude das provas, não prosperando a preliminar de ilegalidade da prova por quebra da cadeia de custódia. Verifica-se que o acusado tinha interesse em comprovar os seus esclarecimentos, a fim de não ser condenado sozinho pela execução do crime (...). Assim, para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento dos réus Arlan e Iraci perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate” (ID 66330995). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou a turma julgadora seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.698.775/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Igualmente o apelo não deve transitar em relação à arguida divergência interpretativa, pois “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceitua o art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, mediante o cotejo analítico dos arestos e a demonstração da similitude fática, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. A simples transcrição de ementas e de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, sem o correspondente cotejo analítico e a demonstração da identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027